Tribunal: TJPA
Processo: 0818875-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818875-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ZAHARA ISAAC ELGRABLY

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818875-47.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADOS: ZAHARA ISAAC ELGRABLY.

ADVOGADOS: THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS - OAB PA24895-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O 30º DIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. TEMA 1.032/STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que determinou a extensão da tutela provisória anteriormente concedida, assegurando à beneficiária a cobertura integral de internação psiquiátrica, com limitação da cobrança de coparticipação ao valor correspondente à mensalidade do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade do plano, especialmente diante da alegação de inexistência de preclusão, suposta afronta ao Tema 1.032 do STJ, comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro contratual e vício de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A matéria relativa à validade da cobrança de coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica, bem como à limitação do valor exigido ao montante correspondente à mensalidade do plano de saúde, já foi apreciada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0809572-43.2024.8.14.0000, ocasião em que se reconheceu a abusividade da cobrança em patamar superior à contraprestação mensal paga pela beneficiária.

A decisão monocrática agravada apenas preservou o entendimento anteriormente firmado pelo Tribunal, inexistindo inovação, ilegalidade ou reabertura legítima da controvérsia, sobretudo porque não apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos já adotados.

A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade não afronta o Tema 1.032 do STJ, pois a jurisprudência superior admite a cobrança de coparticipação, desde que não configure financiamento integral do tratamento pelo usuário nem fator restritivo severo de acesso aos serviços contratados.

O REsp nº 2.001.108/MT admite, como parâmetro de proteção à dignidade do beneficiário, a limitação da coparticipação mensal ao valor equivalente à mensalidade paga, de modo a impedir que o mecanismo financeiro de regulação inviabilize o próprio acesso ao tratamento médico.

Não há violação ao art. 489, §1º, do CPC quando a decisão enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia e adota motivação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818875-47.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADOS:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A
.

AGRAVADOS:
ZAHARA ISAAC ELGRABLY.

ADVOGADOS:
THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS - OAB PA24895-A
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRE.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
ZAHARA ISAAC ELGRABLY,
buscando a reforma da
decisão monocrática de ID. 32340805,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0845096-71.2024.8.14.0301,
que determinou a extensão da tutela provisória anteriormente concedida, assegurando à agravada a manutenção da cobertura integral da internação psiquiátrica, com limitação da cobrança de coparticipação ao valor equivalente à mensalidade do plano de saúde
.

Em
suas razões recursais (ID.

33065746 - Pág. 1-11),
a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de preclusão quanto à matéria discutida, ao argumento de que a obrigação possui natureza de trato sucessivo, admitindo reanálise permanente das condições da tutela anteriormente deferida. Aduz que a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade do plano afronta o Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, bem como compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a sustentabilidade do sistema cooperativo de saúde suplementar.

Argumenta, ainda, que a decisão monocrática incorreu em vício de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, incisos V e VI, do CPC, ao invocar precedentes do STJ sem observar corretamente seus fundamentos determinantes, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao órgão colegiado para reforma do decisum.

Em
contrarrazões (ID. 33641543 - Pág. 1-10),
a agravada pugna pelo não provimento do Agravo Interno, sustentando que a matéria encontra-se integralmente preclusa, por já ter sido amplamente apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0809572-43.2024.8.14.0000, ocasião em que esta Corte reconheceu a abusividade da cobrança de coparticipação que ultrapasse o valor da mensalidade do plano de saúde.

Argumenta que a decisão agravada apenas deu fiel cumprimento ao entendimento anteriormente firmado pelo Tribunal e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp nº 2.001.108/MT, que admite a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade paga pelo beneficiário, a fim de evitar restrição severa ao acesso aos serviços contratados e resguardar a dignidade do usuário. Requer, assim, a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O 30º DIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. TEMA 1.032/STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que determinou a extensão da tutela provisória anteriormente concedida, assegurando à beneficiária a cobertura integral de internação psiquiátrica, com limitação da cobrança de coparticipação ao valor correspondente à mensalidade do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade do plano, especialmente diante da alegação de inexistência de preclusão, suposta afronta ao Tema 1.032 do STJ, comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro contratual e vício de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A matéria relativa à validade da cobrança de coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica, bem como à limitação do valor exigido ao montante correspondente à mensalidade do plano de saúde, já foi apreciada por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0809572-43.2024.8.14.0000, ocasião em que se reconheceu a abusividade da cobrança em patamar superior à contraprestação mensal paga pela beneficiária.

A decisão monocrática agravada apenas preservou o entendimento anteriormente firmado pelo Tribunal, inexistindo inovação, ilegalidade ou reabertura legítima da controvérsia, sobretudo porque não apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos já adotados.

A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade não afronta o Tema 1.032 do STJ, pois a jurisprudência superior admite a cobrança de coparticipação, desde que não configure financiamento integral do tratamento pelo usuário nem fator restritivo severo de acesso aos serviços contratados.

O REsp nº 2.001.108/MT admite, como parâmetro de proteção à dignidade do beneficiário, a limitação da coparticipação mensal ao valor equivalente à mensalidade paga, de modo a impedir que o mecanismo financeiro de regulação inviabilize o próprio acesso ao tratamento médico.

Não há violação ao art. 489, §1º, do CPC quando a decisão enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia e adota motivação suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, insurge-se a agravante contra a decisão monocrática de ID. 32340805, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual determinou a extensão da tutela provisória anteriormente concedida, assegurando à agravada a manutenção da cobertura integral da internação psiquiátrica, com limitação da cobrança de coparticipação ao valor correspondente à mensalidade do plano de saúde, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O 30º DIA. EXTENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE FIXADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO PARA O MONTANTE EQUIVALENTE À MENSALIDADE DA BENEFICIÁRIA (R$ 1.414,02). DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O JULGADO DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO NO AI N.º 0809572-43.2024.8.14.0000. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, estendeu a tutela provisória anteriormente fixada por este Tribunal, determinando a manutenção da cobertura integral da internação psiquiátrica da beneficiária, com limitação da diária a R$ 1.414,02 e vedação de cobranças superiores, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a legalidade da decisão que apenas reproduziu e deu cumprimento ao entendimento já consolidado pelo Tribunal no Agravo de Instrumento n.º 0809572-43.2024.8.14.0000, especialmente no tocante à validade da coparticipação após 30 dias e à abusividade da cobrança que ultrapassa o valor da mensalidade da usuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A matéria recursal encontra-se integralmente preclusa para a agravante, tendo sido definitivamente apreciada no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, que reconheceu a validade da coparticipação contratual, mas fixou limite máximo equivalente à mensalidade (R$ 1.414,02), ante a abusividade da cobrança de diária de R$ 3.000,00. A decisão agravada limitou-se a dar exato cumprimento ao julgado, inexistindo inovação e ilegalidade. A gravidade do quadro psiquiátrico da beneficiária e o risco decorrente de eventual interrupção da internação justificam a manutenção da tutela, conforme já decidido pelo próprio Tribunal. Incabível rediscutir fundamentos definitivos do acórdão, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia relativa à validade da cobrança de coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica, bem como à limitação do valor exigido ao montante correspondente à mensalidade do plano de saúde, já foi objeto de apreciação por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0809572-43.2024.8.14.0000, ocasião em que se reconheceu, expressamente, a abusividade da cobrança que ultrapasse o valor da contraprestação mensal paga pela beneficiária.

Colhe-se a ementa do referido julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. VALOR ABUSIVO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, mantendo a validade da cobrança de coparticipação após 30 dias de internação psiquiátrica, mas limitando o valor da diária ao montante da mensalidade do plano. A agravante é pessoa idosa de 73 anos, aposentada, portadora de Transtorno Afetivo Bipolar, que foi cobrada no valor de R$ 3.000,00 por diária de apartamento de psiquiatria, quando sua mensalidade é de R$ 1.414,02.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução do valor da cobrança a título de diária de internação psiquiátrica quando o valor cobrado ultrapassa significativamente o valor da mensalidade do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. É válida a cobrança de valor a título de coparticipação após os 30 dias de internação psiquiátrica, desde que previamente prevista em contrato, conforme posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação até o limite de 50% do valor das despesas.

4. A cláusula de coparticipação foi expressamente prevista no art. 39 do contrato entabulado entre as partes, estabelecendo cobertura isenta de franquia pelo prazo máximo de 30 dias, com posterior cobrança de 100 Unidades UNIMED de Franquia por dia.

5. É abusivo o valor de coparticipação que ultrapassa o preço da mensalidade do plano de saúde, devendo ser aplicado, por analogia, o princípio da proteção da dignidade do usuário frente aos mecanismos financeiros de regulação.

6. Para proteger a dignidade do usuário, é razoável fixar como parâmetro para a cobrança da coparticipação o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É válida a cobrança de coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias, desde que expressamente prevista em contrato e respeitados os limites legais. 2. É abusivo o valor de coparticipação que ultrapassa o valor da mensalidade do plano de saúde, devendo ser limitado a este montante para proteção da dignidade do usuário. 3. A coparticipação deve respeitar o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora e o prestador de serviço, bem como não exceder o valor da mensalidade paga pelo beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: Art. 39 do contrato de plano de saúde; RN-ANS 465/2022, art. 19, II, b.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp nº 1.809.486/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023.

(TJPA – Agravo de Instrumento n° 0809572-43.2024.8.14.0000. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª Turma de Direito Privado. Acórdão id. 29653926. Data de julgamento: 02/09/2025).

A decisão agravada, ao estender a tutela provisória para determinar a manutenção da redução da cobrança da diária ao valor de R$ 1.414,02,
apenas deu fiel cumprimento ao comando jurisdicional proferido por este Tribunal
, inexistindo qualquer ilegalidade, descompasso ou inovação que justificasse a reforma da medida.

Destaca-se, ainda, que a decisão anteriormente proferida analisou de forma exaustiva os elementos clínicos, contratuais e normativos aplicáveis à hipótese, concluindo pela razoabilidade da limitação da diária e pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela na origem, especialmente diante da gravidade do quadro psiquiátrico da beneficiária e do risco à sua saúde em caso de interrupção do tratamento.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo decisum monocrático ao reconhecer a impossibilidade de reabertura da discussão acerca dos fundamentos já definitivamente apreciados no recurso anterior.

Ademais, não procede a alegação de que a decisão recorrida afrontaria o Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ reconhece a validade da cláusula de coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias, desde que observados limites razoáveis e sem imposição de ônus excessivo ao consumidor.

Nesse sentido, embora admitida a coparticipação, esta não pode servir como mecanismo de inviabilização do próprio acesso ao tratamento médico contratado, sobretudo diante da natureza essencial do serviço prestado e da vulnerabilidade do consumidor em situação de grave sofrimento psíquico.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES EXCEDENTES AO LIMITE CONTRATUAL. COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1º/7/2016).

2. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.962.568/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023 - sem grifo no original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/05/2021 e atribuído ao gabinete em 01/07/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a possibilidade de a operadora de plano de saúde cobrar coparticipação no caso de internação domiciliar; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial.

4. Distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sendo que, na hipótese dos autos, de acordo com o contexto fático delineado no acórdão recorrido, conclui-se tratar-se de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar.

5. O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias (arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/98). 6. Hipótese dos autos em que, foi estabelecida, contratualmente, a coparticipação da parte recorrida-beneficiária sobre o total das despesas arcadas pelo recorrente no caso de internação domiciliar em forma de percentual, razão pela qual conclui-se pela sua ilegalidade, até mesmo porque substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental.

7. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.

8. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."

(REsp n. 1.947.036/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022 - sem grifo no original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA.

1. Ação revisional de contrato c/c nulidade de cláusula contratual e compensação por dano moral ajuizada em 03/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/02/2022 e concluso ao gabinete em 16/05/2022.

2. O propósito recursal é dizer sobre a abusividade da cobrança de coparticipação pelo tratamento com o protocolo Pediasuit.

3. O protocolo Pediasuit, é, em geral, aplicado em sessões conduzidas por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e/ou fonoaudiólogos, dentro das respectivas áreas de atuação, sem a necessidade de internação ou mesmo da utilização de estrutura hospitalar, enquadrando-se, a despeito de sua complexidade, no conceito de atendimento ambulatorial estabelecido pela ANS.

4. Se a operadora atende à necessidade do beneficiário ao custear o procedimento ou evento, ainda que não listado no rol da ANS, operase o fato gerador da obrigação de pagar a coparticipação, desde que, evidentemente, haja clara previsão contratual sobre a existência do fator moderador e sobre as condições para sua utilização, e que, concretamente, sua incidência não revele uma prática abusiva.

5. Como não há norma detalhando as condições para a utilização do fator moderador, a serem informadas ao usuário, deve ser considerada suficiente a discriminação prévia do percentual ou do valor devido para cada procedimento ou grupo de procedimentos e eventos em saúde sobre os quais incidirá a coparticipação - consultas, exames, atendimento ambulatorial, internação, etc. - tendo em conta o efetivamente pago pela operadora ao prestador do serviço.

6. Para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, "b", da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança "ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde".

7. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.

8. Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço.

9. Recurso especial conhecido e provido em parte.

(REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Assim, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026